Tribunal: TJDFT
Processo: 0716056-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA contra decisão do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que, nos autos de execução de título extrajudicial movida em face de JUVENAL DE OLIVEIRA CARVALHO, indeferiu o pedido de consulta de pesquisa de bens, via sistema Sisbajud, Renajud e Infojud, nos seguintes termos: 22. Noutro giro, estabelece o artigo 798, inciso II, alínea "c", do Código de Processo Civil - CPC que incumbe a parte exequente, sempre que possível, indicar bens passíveis de penhora. 23. Em um primeiro momento, entendo não ser ônus para o Poder Judiciário a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, expedição de ofício à Receita Federal, dentre outros, sendo responsabilidade do exequente o esgotamento de um número de diligências razoável para a localização de bens passíveis de penhora. 24. Nesses termos, ao compulsar os autos, verifico que o exequente não esgotou as diligências no Departamento de Trânsito desta Capital, dentre outros órgãos, no sentido localizar bens passíveis de penhora. 25. Ante o exposto, indefiro os pedidos de ID 110179846. O Agravante sustenta, em síntese, ser cabível a consulta aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud para a realização da constrição judicial, como forma de garantir a efetivação do princípio da cooperação. Aduz tratar-se de medida essencial ao prosseguimento da demanda, não cabendo o indeferimento de pesquisas. Pondera que o pedido requerido não causa qualquer prejuízo à parte Agravada, tampouco ao Poder Judiciário, não havendo qualquer abusividade em tal requerimento. Colaciona jurisprudência a fim de corroborar a sua tese. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo, a fim de que seja deferida pesquisa junto aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, possibilitando a realização de penhora online até o limite do débito. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. Preparo regular juntado ao ID n. 35460133 e 35460134. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nessa vertente, em relação à hipótese em apreço, para que haja a concessão do pleito liminar, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sabendo-se que o cerne da controvérsia consiste em averiguar o direito do Agravante na realização de pesquisa de ativos financeiros da parte Agravada, mediante os sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud. A execução é um procedimento de interesse do credor, a despeito do princípio da menor onerosidade para o devedor, e, em decorrência disso, a penhora deve recair sobre valores ou bens que lhe assegurem a garantia e liquidez necessária ao recebimento de seu crédito. Vale dizer, a finalidade primordial da execução é a satisfação do crédito. Desse modo, a realização de pesquisa junto ao Sisbajud é a medida mais correta a fim de possibilitar o bloqueio de eventuais valores existentes em conta bancária do ora Agravado, não havendo razão para se opor à constrição pleiteada, pois a penhora de dinheiro é o primeiro bem arrolado no art. 835, inciso I, do CPC/2015. Tal medida confere maior celeridade e efetividade ao procedimento executivo, sem falar que o art. 854 do CPC/2015 disciplina o bloqueio eletrônico de valores em depósito ou aplicação financeira. Cumpre destacar que utilização dos sistemas Sisbajud e Renajud independe de prévia comprovação de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. Tudo isso com vistas a prestigiar os princípios norteadores do processo civil e da execução, como a efetividade, celeridade e economia processual. Com relação ao pedido de pesquisa junto ao Infojud, a decisão agravada deve ser mantida, pois esse sistema permite o acesso a informações fiscais e patrimoniais do executado, logo, não pode ser deferida sua consulta sem que se esgotem todos os meios disponíveis ao exequente na busca de bens em nome do devedor. Logo, a requisição de consulta ao sistema Infojud com o fito de localizar bens passíveis de constrição condiciona-se à demonstração de que o credor envidou todos os esforços que lhe cabem, realizando prévias diligências tendentes a esse fim. Por certo, incumbe ao credor, por atuação direta de sua parte, esgotar todos os meios possíveis para a localização de patrimônio em nome da parte devedora, porquanto a utilização de sistemas públicos para tal finalidade constitui medida excepcional, apenas admissível quando comprovado nos autos que foram exauridos os meios de busca disponíveis ao exeqüente. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 24 de junho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator